Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706507-12.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OVER ELEVADORES LTDA - ME APELADO: DISTRITO FEDERAL, ELEVADORES VILLARTA LTDA Decisão 1. Apelação cível interposta por Over Elevadores Ltda. - ME contra a sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido e denegou a segurança pleiteada (ID no 24460314, págs. 1-6). 2. A apelante, em suma, defende a necessidade de suspensão da licitação argumentando que a empresa vencedora não atendeu às exigências previstas em edital, pois está impedida de contratar com a Administração Pública e também deixou de apresentar o seu balanço patrimonial. 3. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para sobrestar a licitação (pregão eletrônico no 38/2020 da Secretaria de Segurança Pública do DF) e, no mérito, a reforma da sentença para declarar a inabilitação da empresa vencedora. 4. Preparo (ID no 24460318 e no 24460319). 5. O recurso foi redistribuído em razão da prevenção (ID no 24496743). 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. O amparo legal para o requerimento de suspensão da eficácia da sentença encontra-se no CPC, art. 1.012, §3o, II e §4o. 8. O relator também poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.012, § 4o). 9. Apesar de o pedido ter sido formulado na própria apelação, não há óbice à apreciação. Os fundamentos apresentados pela recorrente para embasar o pedido de antecipação de tutela recursal confundem-se com as suas próprias razões recursais. 10. As questões apresentadas por ambas as partes na demanda originária foram devidamente apreciadas na sentença, cujo contexto fático-jurídico conduziu à denegação da segurança. Logo, nesta via de estrita delibação e de maneira monocrática é inviável a modificação prematura dos seus efeitos sem que os requisitos legais estejam devidamente demonstrados. 11. Pedido semelhante foi analisado por esta Relatoria no Agravo de Instrumento de no 0744752-49.2020.8.07.0000. Naquela ocasião o pedido para a suspensão do certame foi indeferido, diante da ausência dos pressupostos legais para a sua concessão. Essa controvérsia, no atual estágio processual, está atrelada ao mérito do recurso, cuja análise deverá ser realizada pelo colegiado, de acordo com as provas e com o cenário fático apresentados por ambas as partes. 12. Neste juízo de cognição sumária, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, diante da ausência de elementos que demonstrem a relevância dos argumentos e evidenciem a urgência alegada pela autora, não vislumbro os pressupostos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 13. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 1.012, §3o, II e §4o c/c art. 995, parágrafo único). 14. Ouça-se o Ministério Público (ID no 24460102). 15. Oportunamente, retornem-me os autos. 16. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO